Tribunal: TJMT
Processo: 1016269-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1016269-45.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: JULIANA ROMANOSKI ALVES DE MOURA.
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO SUPERIOR A 74 HORAS – TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não há se falar em incompetência territorial para julgar a causa, posto que em se tratando de relação de consumo, pode ser proposta a ação no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95.
2. Afastada a extinção do feito e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Havendo cancelamento do voo sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pela alteração, a consumidora sofreu um atraso significativo até chegar ao destino final, qual seja, 74 horas do inicialmente contratado.
4. Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando a passageira a chegar a seu destino final, após 74hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016269-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA ROMANOSKI ALVES DE MOURA - CPF: 111.790.439-36 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023